Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706989-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO ALVES APELADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GILBERTO ALVES, contra sentença, em sede de ação de consignação em pagamento, proposta por ANANDREA FREIRE DE LIMA. Conforme certidão de ID 63729465, o feito foi incluído em pauta para julgamento na 44a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, a ser realizada no dia 11/12/2024, sendo as partes intimadas por expedição eletrônica com ciência do Ato Judicial em 02/12/2024. (ID 6837675). Em petição de ID 57784708, protocolada no dia 05/12/2024, o patrono da parte apelante informa que “desde o dia 16/10/2024” estaria afastado do exercício do trabalho e reque a “SUSPENSÃO DO JULGAMENTO e o consequente REAGENDAMENTO COM REABERTURA DOS PRAZOS”. Sustenta que “desde o dia 16 de outubro p.p., a autora/patrona, peticionante se encontra convalescente decorrente de intervenção cirúrgica a que foi submetida, e assim demonstra, mediante a documentação anexa, a sua impossibilidade de desempenha a contento suas atividades e de se representar no presente feito, postula-se, pois, à luz do princípio da cooperação, a suspensão do processo a contar a partir de 16 de outubro de 2024, por noventa dias, sendo, pois, designada nova data para o julgamento do presente recurso de apelação manejado pelo recorrente.”. Juntou atestado médico. (ID 66977467). É o breve relato. Decido. Em que pesem os argumentos da apelada, não merece ser acolhida a pretensão de retirada do processo de pauta, tampouco de reabertura de prazo processual. Isso porque, o atestado médico apresentado registra data pretérita (16/10/2024), porquanto se evidencia que havia tempo hábil para a anterior adoção da medida ora requerida às vésperas do julgamento. Outrossim, cabe registrar que o julgamento feito foi incluído em Sessão Ordinária de Julgamento Virtual (44a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível), a qual prescinde da prática de qualquer ato processual do causídico. Deste modo, conforme prescreve o art. 937, §4o, do CPC, art. 109, §3o, do Regimento Interno do TJDFT e Art. 4o, III, da Portaria GPR 841/21 deste TJDFT, não serão incluídos na Sessão Virtual ou dela serão excluídos, somente os processos que tenham pedido expresso de sustentação oral ou, ainda, solicitação para julgamento presencial/telepresencial, hipótese inexistente nos autos, não havendo justificativa para a retirada do feito da pauta de julgamento. No que se refere a pretensão de devolução de prazo, do mesmo modo, a legislação processual estabelece que o direito de praticar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerado “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Com efeito, a despeito do atestado médico apresentado pelo apelado, cujo processo advoga em causa própria, por se tratar de medida excepcionalíssima, não restou comprovado nos autos o total impedimento de exercer a profissão, inclusive acerca de estar inapto para redigir um simples substabelecimento. Nesse sentido, “Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante.” (07002675820208070001, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). Assim, inobstante o atestado médico apresentado apelado, advogado em causa própria, inexiste hipótese legal para retirada do feito da pauta de julgamento (sustentação oral/julgamento presencial), tampouco justificativa para devolução de qualquer prazo processual. Dentro deste contexto, nada a prover quanto ao pedido formulado. Retorne o feito à secretaria para regular processamento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024 16:17:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador